Tribunal: STF
Processo: RE 1513825
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Associação dos Servidores Públicos Federais da Saúde em Pernambuco — Asserfesa/PE e outros e pela União, todos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    Nos recursos extraordinários da Asserfesa/PE e outros (doc. 40) e da União (doc. 44), impugna-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 84,32%. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA SOBERANA. VALIDADE FORMAL DA EXECUÇÃO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA E ATIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 



    - A inicial das execuções de sentença não reclama complexidade formal, até porque se segue ao processo de cognição, bastando a identificação das partes, a enunciação do valor e o desejo do vencedor de ver cumprida a obrigação; 



    - Proposta a ação contra autarquia federal que se extingue depois de instaurada a instância, tem, a União Federal, bem assim a autarquia que sucede a extinta, legitimidade passiva para responder pela condenação; 



    - Nas ações coletivas que versem interesses individuais homogêneos, a lista de substituídos processuais que acompanha a inicial do processo de cognição não pode ser posteriormente complementada, máxime em casos onde a matéria já restou discutida e preclusa, devendo ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa quanto aos exequentes que não figuravam da lista original; 



    - A decisão do STF que torna inexigível o título executivo judicial, nos termos do Parágrafo Único, do art. 741, do CPC, é a tomada em sede de controle concentrado, dado que opera efeitos erga omnes e vinculantes. Assim, a inexigibilidade da sentença é sanção imposta ao ato judicial recalcitrante. Não é o que ocorre no caso dos autos onde a sentença é anterior ao pronunciamento da Suprema Corte, este em sede de controle difuso, daí porque o título é exigível; 



    - Se o tão só julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso, em desfavor de uma tese, fosse suficiente para deseficacizar todas as outras decisões, passadas e futuras, em favor da mesma tese, seria desnecessária a existência, no sistema jurídico, do próprio Recurso Extraordinário; 



    - Apelação parcialmente provida (doc. 17, p. 79).



    A Asserfesa/PE alega violação dos arts. 5°, XXXVI, e 60, § 4°, da Constituição da República, sob o argumento de que todos os servidores que eram associados da Assupe — antecessora da associação ora recorrente — na data da propositura da ação foram beneficiados pela coisa julgada formada no processo de conhecimento.



    A União sustenta afronta aos arts. 5°, XXXV e XXXVI, e 97 da Constituição Federal, visto que o título judicial cuja execução se discute é inexigível, por estar fundado em interpretação incompatível com a Carta da República. Ademais, afirma que:



     [...] a limitação do crédito ora executado à data exequenda não representa qualquer afronta à coisa julgada, porquanto o fato de ter a decisão deferido o IPC de março/1990, sem estabelecer a limitação temporal, não impede que a limitação ocorra na execução, pois tal decorre da própria política salarial de indexação (inflação) e da natureza antecipatória do reajuste em foco, considerando-se que a Lei 8.162/1991 comprovou a recomposição daquela diferença, efetivando o reajuste na data-base (doc. 44, p. 14).



    Aduz, ainda, que o art. 741 do CPC/1973 aplica-se às sentenças transitadas em julgado antes da entrada em vigor do mencionado dispositivo normativo.



    Por sua vez, no recurso extraordinário da União (doc. 76), ataca-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO ANTES DA MP. 2.180-35/2001. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA RES IUDICATA. 



    1. O parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.180/2001, determina que se considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou cuja aplicação ou interpretação foram tidos por incompatíveis com a Carta Constitucional. 



    2. Na compreensão assente no Superior Tribunal de Justiça, a aludida modificação tem incidência imediata, ressalvadas as situações consolidadas antes de seu advento. Assim, se o título judicial transitou em julgado após a vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001, aplicável a novel legislação. Caso contrário, deve observar-se a res iudicata. 



    3. Segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, a ausência de limitação temporal no pagamento do reajuste de 84,32% no título executivo impede a rediscussão em embargos à execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    4. Agravo regimental improvido (doc. 69, p. 7).



    Neste recurso, a União defende a ocorrência de ofensa aos arts. 5°, XXI e XXXVI; 8°, III; e 102, § 2°, da Constituição da República, dado que as associações representam apenas aqueles que subscreveram a lista de autorizações para o ajuizamento da demanda.



    Além disso, assevera que:



    como não há um “direito adquirido à execução de coisa julgada inconstitucional”, então esse direito adquirido inexistente não pode ser oposto ao art. 741, parágrafo único, do CPC, e essas coisas julgadas inconstitucionais não podem ser executadas, ainda que tenham se formado anteriormente à edição da referida norma processual (doc. 76, p. 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos extraordinários.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, observo que o recurso extraordinário interposto por Asservesa/PE ficou prejudicado com o provimento parcial do REsp 1.026.927/PE pelo Superior Tribunal de Justiça para “conferir legitimidade para a ação de execução aos servidores que comprovem filiação à ASSUPE por ocasião do ajuizamento da ação de conhecimento” (doc. 61, p. 3).



    Na sequência, passo a examinar o recurso extraordinário da União interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia acerca da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 situa-se no âmbito infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.228.300 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2020 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 873.118 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017 — grifei).



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: AI 592.412/RS, da minha relatoria, DJe 12/9/2024; RE 1.456.013/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/9/2023; ARE 1.072.612 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2017; e RE 1.277.847/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/10/2020.



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada no julgamento do RE 611.503 RG/SP (Tema 360 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o Supremo Tribunal Federal declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, como se constata na ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (DJe 19/3/2019 — grifei).



    No caso, a sentença exequenda transitou em julgado antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegada inexigibilidade do título, nos termos da compreensão firmada no referido tema de repercussão geral. Nesse sentido, aponto ainda os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2023. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 2.332. TEMAS 660, 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que a prolação da sentença, bem como o trânsito em julgado do processo subjacente ocorreram antes do julgamento do referido paradigma - ADI 2.332. 2. Improcedente, portanto, a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução. 3. Conforme o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que ocorra a reforma ou a rescisão se faz necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. O Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, se exige que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Esta Corte já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a majoração dos honorários, porquanto não fixados na instância de origem (ARE 1.392.222 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950/1966. INCIDÊNCIA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema nº 360 da repercussão geral). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1.355.165 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/3/2022 — grifei).



    Além disso, quanto à suscitada ilegitimidade da Asserfesa/PE, o acórdão recorrido concluiu que essa questão não foi arguida em agravo regimental, o que impediu a sua apreciação em posteriores embargos de declaração. Ao assim decidir, o Superior Tribunal de Justiça examinou a admissibilidade de recurso de sua competência, matéria cuja repercussão geral foi rejeitada no julgamento do RE 598.365 RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, assim ementado:



     



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (DJe 26/3/2010). 



    Também não prospera o recurso extraordinário da União interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, como passo a demonstrar.



    Quanto à alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal, verifico que essa matéria não foi prequestionada. Desse modo, conforme a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso nesse ponto, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Outrossim, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa trilha, reporto-me aos seguintes julgados:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    É certo, ainda, como já consignado, que o debate acerca da aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da vigência da referida norma tem natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    Acerca do pedido de estabelecimento de limitação temporal do crédito exequendo, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim decidiu a matéria:



    No que pertine ao alegado excesso de execução, por pretensa inclusão de diferenças além do período em que o reajuste deveria viger, trata-se de fundamento escorado em claríssima intenção procrastinatória. Na execução o juízo não pode se afastar do título. E no caso o título não contém qualquer limitação temporal. E nem esta limitação decorre de ilações lógicas ou jurídicas. Ao oposto, tratando-se de reajustamento vencimental, o normal é que permaneça indefinidamente incidindo e que sobre o novo valor incidam outros reajustamentos futuros (doc. 17, p. 67).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados cujas ementas seguem transcritas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.218.414 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2019 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 2. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (AI 833.214 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/12/2018 — grifei). 



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca dos limites da coisa julgada em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos pela União (art. 557, caput, do CPC/1973) e julgo prejudicado o recurso extraordinário da Associação dos Servidores Públicos Federais da Saúde em Pernambuco — Asserfesa/PE (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator